Tribunal: TJBA
Processo: 8050933-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050933-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUANNA EMANUELLE LEITE LIMA GAMA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, destinado ao provimento do cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia, contra ato dos Secretários de Segurança Pública e de Administração do Estado da Bahia. A impetrante pleiteia nova convocação para as etapas seguintes do certame (Teste de Aptidão Física, Exames Médicos e Entrega de Documentação), após ter sido excluída por não ter tomado conhecimento da convocação, realizada exclusivamente via Diário Oficial, mais de um ano após a homologação do resultado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado, após longo lapso temporal da homologação do concurso, atende aos princípios da publicidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Médico Legista é compatível com as atribuições do cargo e encontra respaldo legal e constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR A convocação exclusivamente por Diário Oficial, passados mais de doze meses da homologação do resultado, compromete os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, considerando que a Administração Pública detém acesso a meios de comunicação direta com os candidatos (e-mail, telefone, etc.), que devem ser utilizados para garantir a efetiva ciência dos atos administrativos relevantes. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a insuficiência da convocação apenas pelo Diário Oficial em casos de lapso temporal considerável entre a homologação e a chamada, sendo necessária a adoção de meios complementares de notificação pessoal. A exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista, embora prevista na legislação estadual, mostra-se desproporcional e irrazoável, à luz da natureza eminentemente técnica e intelectual das atribuições do cargo, conforme previsto no art. 55 da Lei Estadual nº 11.370/2009 e no próprio edital do concurso. A jurisprudência reconhece que a imposição de etapas físicas a cargos técnicos, sem demonstração de necessidade funcional objetiva, afronta os princípios da legalidade, proporcionalidade e isonomia, além de não contribuir para a seleção de candidatos mais aptos ao exercício do cargo. O reconhecimento da falha na convocação e da desproporcionalidade da exigência física justifica a concessão da segurança para permitir à impetrante nova convocação e continuidade no certame, inclusive com a possibilidade de prosseguimento mesmo que não obtenha êxito no TAF, por se tratar de exigência sem pertinência com as funções do cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A convocação para etapas do concurso público exclusivamente por Diário Oficial, após lapso temporal considerável, ofende os princípios da publicidade e razoabilidade e impõe à Administração o dever de utilizar meios complementares de notificação direta ao candidato. A exigência de Teste de Aptidão Física para cargo de natureza técnica e intelectual, como o de Perito Médico Legista, é desproporcional e desprovida de razoabilidade, sendo incabível como critério eliminatório. A eliminação de candidato por ausência de comparecimento, em razão de convocação ineficaz, configura ilegalidade passível de correção judicial mediante nova convocação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 55 e 63; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 80465754620228050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 21.08.2024; TJ-BA, MS nº 80051876620228050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 14.03.2018; TJ-BA, MS nº 80505443520238050000, Rel. Des.ª Márcia Borges Faria, j. 13.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8050933-83.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante LUANNA EMANUELLE LEITE LIMA GAMA e impetrados SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I